Tribunal: TJMT
Processo: 1026681-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026681-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (AGRAVANTE), CARDOSO RODRIGUES ADVOCACIA ESTRATEGICA - CNPJ: 21.640.315/0001-73 (AGRAVADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (AGRAVADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE – DEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A relevância da argumentação veiculada pelo agravante, aliada à possibilidade de a decisão lhe causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da medida pleiteada. Isso porque, mesmo diante de pretensão aparentemente ilíquida, o magistrado de base determinou o depósito de quantia milionária, sob pena de multa cominatória.

III - Aliado a isso, é evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que a decisão agravada, tal como concebida, acabou, na verdade, por transformar uma típica ação de conhecimento, com pedido de arbitramento de honorários e, portanto, absolutamente dependente de prévia liquidação, em ação de execução, com a possibilidade de imediata apropriação de recursos, apurados unilateralmente e imprescindíveis à atividade da agravante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Pedido de Tutela Antecipada de Caráter antecedente de no 1051434-07.2020.8.11.0041,

manejado por
CARDOSO RODRIGUES ADVOCACIA ESTRATEGICA E OUTRO(S)
, determinou-lhe o depósito da quantia de R$ 1.077.886,44 (um milhão e setenta e sete mil oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Para tanto, o agravante, em apertada síntese, aduz que, mesmo com a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, nenhum valor pode ser exigido pelos agravados, menos ainda sob pena de multa diária, antes de apurado o quanto devido, quando do advento do próprio êxito previsto como condição para o recebimento da verba honorária.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (Id. 71275486).

Contrarrazões da parte agravada à id.

75928472, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou ao hospital agravante o depósito da quantia de R$ 1.077.886,44 (um milhão e setenta e sete mil oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), referente ao pagamento dos honorários advocatícios supostamente por ele inadimplidos, em razão da rescisão imotivada e unilateral, sob pena de multa cominatória.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Na hipótese, a relevância da argumentação veiculada pelo agravante, aliada à possibilidade de a decisão lhe causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da medida pleiteada.

Isso porque,

mesmo diante de pretensão aparentemente ilíquida, o magistrado de base determinou que o agravante depositasse imediatamente a quantia milionária de R$ 1.077.886,44 (um milhão e setenta e sete mil oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), sob pena de multa cominatória.

Com efeito, apesar dos honorários advocatícios constituírem crédito de natureza alimentar, ainda subsiste, na espécie, fundada controvérsia, tanto em relação ao próprio
quantum debeatur
quanto em relação ao cabimento de multa diária em obrigação de pagar.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A orientação desta Corte firmou-se no sentido de que, em se tratando de obrigação de pagar quantia, não é possível a fixação de multa cominatória (astreintes) em face do devedor. Nesse sentido: REsp 784.188/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 14/11/2005; REsp 438.003/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 18/08/2006; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1158868/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 09/05/2013.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no RESP 1728047/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018).

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSENTES OS REQUISITOS. - O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. – Se o pedido liminar não está arrimado por provas que permitam dizer que o direito alegado goza de probabilidade de acolhimento, e ausentes quaisquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela provisória.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0390.18.002969-1/001, Relator (a): Des. (a) Domingos Coelho, 12a C MARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2020, publicação da súmula em 22/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC NÃO PREENCHIDOS - IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. Não estando satisfeitos os requisitos do art. 300 do NCPC, de rigor o não acolhimento da tutela antecipada pretendida.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0035.16.013863-8/001, Relator (a): Des. (a) José de Carvalho Barbosa, 13a C MARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2017, publicação da súmula em 22/09/2017)

Aliado a isso, é evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que a decisão agravada, tal como concebida, acabou, na verdade, por transformar uma típica ação de conhecimento, com pedido de arbitramento de honorários e, portanto, absolutamente dependente de prévia liquidação, em ação de execução, com a possibilidade de imediata apropriação de recursos, apurados unilateralmente e imprescindíveis à atividade da agravante.

Por fim, vale destacar, que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o oferecimento de caução, na medida em que, como dito, além de evidentemente incabível a antecipação dos efeitos da tutela, na espécie, dado o risco de dano inverso, não seria possível admitir a expropriação sumária de recursos absolutamente controvertidos, ainda mais em tempos de pandemia, em que a liquidez econômica e a manutenção incólume dos serviços médicos prestados pelo agravante assumem ainda mais relevância.

Assim, verificada a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida em favor dos agravados, de rigor a reforma da decisão objurgada.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021